Tribunal: TJSP
Processo: 1058329-23.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Interdição
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Pretensão de que a autoridade coatora se abstenha de criar empecilhos à atividade de utilização de equipamento de câmara de bronzeamento artificial – Resolução ANVISA no 56/2009 que proibiu, em todo território nacional, a comercialização e o uso de equipamentos para bronzeamento artificial – Decisão proferida pela Justiça Federal que declarou a

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Pretensão de que a autoridade coatora se abstenha de criar empecilhos à atividade de utilização de equipamento de câmara de bronzeamento artificial – Resolução ANVISA no 56/2009 que proibiu, em todo território nacional, a comercialização e o uso de equipamentos para bronzeamento artificial – Decisão proferida pela Justiça Federal que declarou a nulidade da citada Resolução RDC no 56/2009 da ANVISA (ação coletiva no 0001067-62.2010.4.03.6100), confirmando a tutela antecipada outrora concedida – Ofensa ao direito líquido e certo da impetrante configurado, enquanto perdurarem os efeitos do decisum prolatado pela Justiça Federal – Manutenção da r. sentença – Recursos oficial e voluntário não providos.